Tribunal: CARF
Processo: 13816.001035/2002-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13816.001035/2002-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.324 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
DURANA TECNICA EM PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
RETENÇÃO NA FONTE. OFERECIMENTO DO RENDIMENTO À
TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração (Súmula CARF no 80). A
prova insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito e a consequente
homologação da compensação apresentada
PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
Pedidos de restituição apresentados até 09 de junho de 2005 no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contados do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada no recurso, mas, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.001035/2002-93
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.001035/2002-93

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 05-23.118, de 08 de setembro
de 2008, da 2a Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não reconhecendo do direito creditório pleiteado.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
Trata-se de pedido de restituição de fl. 01, protocolizado em 25/09/2002, com a
indicação de crédito no valor de R$ 19.291,67 decorrente de 'divergências de
lançamentos de rendimentos de aplicações e IRRF em 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001 e 2002 '.
Na mesma data foram juntados: às fls. 02/04 os pedidos de compensação do pretendido
crédito com diversos débitos de IRRF, código 0561, apurados nos períodos entre
09/02/2000 a 10/07/2002, totalizando em valor original R$ 2.166,30; às fls. 05/11
resumo do IRRF acumulado e planilhas com valores mensais de rendimentos e
retenções, por fonte pagadora, no período de 1998 a 2002, acompanhada de Informes de
Rendimentos bem como de extratos de movimentação financeira, fls. 12/77 e cópia da
DIPJ/2002 (ano-calendário 2001) às fls. 78/94.
O extrato do sistema PROFISC emitido em 16/12/2002, fls. 100/103 aponta o
cadastramento de 26 débitos com pendência de compensação no código 0561, entre os
períodos de apuração de fevereiro/2000 a julho/2002.
Em 05/09/2007 foi juntado aos autos, fls. 130/133, o Despacho Decisório do SEORT -
Serviço de Orientação e Análise Tributária da DRF São Bernardo do Campo/SP -
SBC/SP INDEFERINDO a restituição e NÃO HOMOLOGANDO as compensações,
com a seguinte ementa:
Assunto: RESTITUIÇÃO IRRF

Anos-calendário 1996 a 2002.

Ementa- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PRAZOS.

Não cabe apreciação de pedido de restituição após decorridos cinco anos a partir do
primeiro dia do ano seguinte ao da apuração anual.

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. IRRF NÃO DECLARADO NO AJUSTE.

Os valores dos impostos pagos ou retidos na fonte no decorrer dos anos-calendário de
1997 a 2002, a título de antecipações, correspondentes a rendimentos ou receitas que
integram O Lucro Real dos exercícios de 1998 a 2003, desde que não utilizados como
dedução nos recolhimentos mensais do imposto calculado com base na receita bruta e
acréscimos ou balancete de redução ou suspensão, deverão ser incluídos nos cálculos dos
impostos de renda da pessoa jurídica na declaração de ajuste. Previsão legal permite a
restituição de saldo negativo de imposto de renda apurado com base no lucro real, em
razão de compensação de IRRF sobre rendimentos financeiros, condicionando à
demonstração da existência de liquidez do direito, O que inclui a comprovação de que as
receitas financeiras correspondentes foram oferecidas à tributação.
Pedido de Restituição Indeferido.

COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.

Não reconhecido O direito creditório, em face da ausência de liquidez e certeza, toma-se
inviável proceder à pleiteada compensação de débitos.

Compensações s não Homologadas.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.001035/2002-93

Às fls. 134/135 consta requerimento da contribuinte de RETIFICAÇÃO Do PEDIDO
DE COMPENSAÇÃO E DE RESTITUIÇÃO N° 13816.001035.2002-93, DE 25-09-
2002, protocolado em 06/09/2007 para discriminar no 'item 4' alterações em alguns
períodos de apuração do IRRF (cód. 0561), mantendo os valores dos débitos
inicialmente informados, totalizando R$ 2.166,30.
Após confronto feito pelo SEORT da nova situação apresentada com as DCTF
processadas, fls. 177/178, foram juntadas aos autos as DCOMP eletrônicas apresentadas
pela contribuinte, fls. 182/241, referenciando crédito pleiteado no presente processo
administrativo, e procedida correção no sistema PROFISC, extrato de 14/09/2007 às fls.
242/247, com 35 débitos pendentes de compensação e formalizado processo de
representação n° l0923.000213/2007-68, fls. 179, para cadastramento da diferença
apurada entre o valor de débito de IRRF do PA 1a sem.janeiro/2002.
Em 17/09/2007 o SEORT da DRF SBC/SP consigna às fls. 248/249 o aceite de 10 (dez)
DCOMP eletrônicas canceladoras, por atenderem ao art. 62 da IN n° 600/2005, visto
que a contribuinte ainda não havia tomado ciência do despacho decisório na data de sua
transmissão e, complementando o despacho decisório anterior, NÃO HOMOLOGA a
DCOMP ativa n° 41794.97976.031203.1.3.02-7852 por inexistência de direito
creditório, sendo dada ciência à pessoa jurídica no termo de fl. 255, datado de
18/09/2007.
A manifestação de inconformidade contra a não homologação das compensações
declaradas foi apresentada em 16/10/2007, fls. 256/271, pela advogada e bastante
procuradora da empresa (procuração à fl. 273) alegando, em síntese, o adiante
consignado.
De início afirma ter apresentado em 25/09/2002 pedido de restituição de valores de
IRRF sobre aplicações financeiras com pedidos de compensação de valores devidos a
título de IRRF (0561), IPI (1097), PIS (8109), COFINS (2172), IRPJ (0220), IRPJ
(2089) e CSLL (2372), comprovados por documentos de retenção sobre rendimentos de
aplicações financeiras e não homologados pela DRF SBC/SP.
Defende a observância do art. 165 do Código Tributário Nacional - CTN e da Lei n°
9.430, de 1996, do princípio da verdade material da comprovação da efetiva
compensação, da extinção dos créditos tributários conforme previsto no art. 156, inc. II,
e artigos 142, 145 e 149 do CTN.
Cita jurisprudência judicial e administrativa concernentes ao ônus da autoridade fiscal
de comprovar a materialidade do fato gerador do lançamento.
No que se refere à prescrição contesta o entendimento de ter sido extinto o direito de
pleitear a restituição uma vez que no caso de tributos sujeitos a lançamento por
homologação de pagamento, quando a Fazenda Pública deixa de proceder a
homologação expressa, o contribuinte dispõe do prazo de 10 (dez) anos para pleitear a
restituição.
Ressalta, por fim, que na situação presente não caberia aplicar a Lei Complementar n°
118, de 08/02/2005, por ser o seu artigo 3° incompatível com a sistemática dos §§1° e
4° do art. 150 e inc. VII do art. 156 do CTN, questão já dirimida pelo Superior Tribunal
de Justiça no recurso especial n° 517.953. Ademais, segundo o julgamento dos
embargos no recurso especial n° 327.043 decidiu que a "nova interpretação" veiculada
pelo referido dispositivo submete-se ao princípio da irretroatividade, apenas se
aplicando às ações ajuizadas após 09/06/2005, o que não ocorre no caso em questão.
Juntadas aos autos as cópias das DIPJ relativas aos anos-calendário de 1998 a 2003, fls.
283/499, bem como o Registro do Resultado do Tratamento Manual dos PER/DCOMPs
no Sistema SIEF, fls. 502/509.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.001035/2002-93

Esclarece o SEORT da DRF SBC/SP no despacho de fls. 513 que o valor do crédito
pleiteado pelo contribuinte seria suficiente para liquidar os débitos compensados nos
autos e que não foi detectado o envio de PER/DCOMP referentes ao processo em
análise após a ciência do despacho decisório.
A 2a Turma da DRJ/CPS julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu do direito creditório, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO . TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA.
Nos termos da lei em vigor no ano-calendário de 1996, O direito à restituição do saldo
negativo do IRPJ a pagar estava condicionado à constituição do indébito tributário com
a entrega da DIPJ, devendo-se contar a partir daí O prazo decadencial de cinco anos do
direito de O sujeito passivo requerer a sua restituição.
Declara-se a decadência do pedido de restituição apresentado após O transcurso deste
prazo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Ô
NUS DA PROVA. DIREITO JUNTO À FAZENDA PUBLICA.
Compete à requerente comprovar nos autos a existência de crédito junto à Fazenda
Pública, bem como a incorreção no preenchimento das declarações de ajuste
regularmente processadas, sem indicar apuração de indébito.
A insuficiência de documentos apresentados para respaldar a ocorrência de indébito no
período impede a aferição de liquidez e certeza do valor pleiteado por pane da
autoridade administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
IMPOSTO DE REN1D A RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
A pessoa jurídica que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto, sobre
rendimentos que integraram a base de cálculo do imposto, somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período, uma vez que o IRRF em
atendimento a previsão legal constitui mera antecipação do tributo devido no período.
A demonstração da existência e liquidez do direito ao indébito decorrente de saldo
negativo de IRPJ inclui a comprovação de que os rendimentos sobre os quais incidiram
0 IRRF, deduzido do imposto devido, integraram a apuração do Lucro Tributado.
Inexistindo tal comprovação, incabível o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.001035/2002-93

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovada nos autos a ocorrência de crédito junto ã Fazenda Pública as
compensações a ele vinculadas devem ser não homologadas.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 24/09/2008 (fls.
576 dos autos) e apresentou Recurso Voluntário aos 30/09/2008 (fls. 557 a 574), defendendo o
que segue:
- Defende a Recorrente a inaplicabilidade do art. 76, da Lei no 8.981/1995,
destacando não poder ser ele utilizado isoladamente, devendo ser interpretada em conjunto com
o CTN (art. 165) e a Lei no 9.430/1996 (art. 74), sob pena de afronta ao direito de propriedade do
contribuinte, princípio da moralidade;
- Afirma que crédito e as compensações efetuadas pela Recorrente, não podem ser
ignorados como existentes e efetuados em virtude de uma única disposição legal, que, defende
ela, não tem força maior que as disposições estabelecidas pelo Código Tributário Nacional, Lei
Complementar amparada pela Constituição Federal nem pelas disposições estabelecidas pela lei
9430/ 96;
- Apoia-se no princípio da verdade material em razão de suposta comprovação de
ter havido mero erro nas declarações de rendimentos, devendo o fisco se ater à verdade dos fatos
e não a eventuais erros do contribuinte. Alega, com fulcro nos arts. 145 e 149 do CTN, que
compete à Autoridade Administrativa rever o lançamento quando restar comprovada a
ocorrência de erro, situação esta que estaria presente no vaso em análise;
- Defende ainda a Recorrente que o ônus de comprovar a materialidade do fato
gerador é da autoridade fiscal e não do contribuinte, o que enseja a improcedência do lançamento
quando não verifica a realidade tributável e apresenta decisões do conselho fiscal que tratam de
lançamento de ofício;
- A Recorrente ainda aduz que nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação o pagamento não extingue o crédito, nos termos do art. 150, §§ 1o e 4o. A condição
fundamental é a homologação para a extinção do crédito tributário. Também defende a
inaplicabilidade do art. 3o da Lei Complementar no 118/05;
- Defende ser dever da autoridade administrativa requerer os documentos que
entender necessários para a comprovação do crédito do contribuinte;
- Por fim, requereu a procedência do Recurso voluntário, para reformar a decisão
recorrida, reconhecendo-se o direito de restituição dos valores retidos a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre as Aplicações Financeiras, e ainda, homologar as compensações
efetuadas pela Recorrente, ou reconhecendo a anulação da decisão recorrida em razão da falta de
intimação para juntada de documentos tidos por ausentes.

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.001035/2002-93

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do processo, no meu entendimento, em que pese outros assuntos
adjacentes que serão tratados ponto a ponto é a razão apontada pela DRF e pela DRJ para negar a
homologação da compensação pleiteada, qual seja, não ter a contribuinte, ora Recorrente,
logrado êxito em comprovar ter oferecido à tributação os rendimentos oriundos dos valores de
IRRF que pretende compensar.
A Recorrente, em sua defesa, alega que seria dever da Autoridade Fiscal intimá-la
para apresentar documentos. Contudo, não combate a fundamentação principal utilizada pelo
fisco para negar a homologação, limitando-se a informar ter havido erro material nas
declarações, sem, no entanto, apontar quais seriam esses erros e acostar documentos que
comprovassem o equívoco no preenchimento.
Não obstante todas as demais alegações da defesa, não demonstrar ter oferecido o
rendimento à tributação fulmina o direito à restituição, conforme se depreende pela Súmula
CARF no 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Os Informes de rendimentos juntados pela Recorrente demonstram a existência da
retenção, contudo ela não comprovou ter oferecido o rendimento das aplicações financeiras à
tributação.
Outrossim, a Recorrente defende a inaplicabilidade do art. 76 da Lei no
8.891/1995, contudo faz uma interpretação ampla em relação aos artigos 165 do CTN e 74 da
Lei no 9430/2202, isso porque, nesses dois artigos, a ideia central é de que o sujeito passivo que
apurar crédito terá direito à restituição.
Ora, nem a DRF nem a DRJ negaram a homologação da compensação em razão
de impossibilidade de se restituir o crédito tributário, mas sim pela ausência do indispensável
oferecimento do rendimento à tributação.
Nesse caso, entende-se ter havido um erro interpretativo, pois o direito amplo à
restituição de eventual crédito não está sendo negado ao contribuinte, mas é indispensável
verificar a liquidez e a certeza do crédito tributário antes de efetuar a restituição nos moldes
solicitados pelo mesmo (art. 170 do CTN). No caso dos autos, a certeza do crédito não ficou
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.001035/2002-93

demonstrada. Nem mesmo a Recorrente conseguiu explicar se ofereceu o rendimento à
tributação, ela nada menciona em sua defesa.
No recurso voluntário, a Recorrente defende ter havido erros no preenchimento
das declarações, porém não informa quais seriam esses erros e não afirma categoricamente como
os rendimentos foram oferecidos à tributação, uma vez que, conforme defendeu, haviam erros
nas declarações.
É digno registrar que não foi a indicação errônea do contribuinte suficiente, por si
só, para afastar o pedido de restituição, mas sim a ausência da demonstração dos erros materiais
declarados.
Para que a Autoridade Fiscal pudesse desconsiderar eventuais erros materiais,
como defende a Recorrente, deveria essa ter apontado onde os erros estavam e demonstrar ter
cumprido com os requisitos legais para que lhe fosse garantido o direito à restituição do crédito
que alega possuir.
O ônus de comprovar seu direito, contrariando as alegações da contribuinte, não é
do Fisco, mas sim da própria Recorrente. A determinação de apresentar os documentos
comprobatórios da identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação
legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
A comprovação, portanto, é condição para admissão de eventuais retificações a
serem realizadas nas declarações prestadas ao Fisco. Logo, o dever de comprovar o crédito é
daquele que o pleiteia.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
É exatamente em razão do princípio da verdade material que a Recorrente deveria
ter colacionado aos autos os documentos hábeis e idôneos para demonstrar os equívocos
constantes nas declarações, pois a autoridade fiscal poderia ter efetuado a homologação de
ofício, uma vez identificada a correição das informações prestadas. O contrário - homologar a
compensação sem os documentos contábeis indispensáveis, não é observar o princípio da
verdade material, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar ter os rendimentos sido oferecido à tributação, e, por
conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos
(art. 170 CTN).
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.324 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13816.001035/2002-93

E em que pese a tentativa da Recorrente de inverter o ônus da prova, no caso de
pedido de restituição/compensação, o dever de provar a liquidez e certeza do crédito é do
contribuinte, só ele é capaz de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 333 do Código de
Processo Civil).
Em relação a esse ponto a Recorrente defende que a obrigação de comprovar a
materialidade do fato gerador é da autoridade fiscal, mas o caso em análise se trata de pedido de
restituição e compensação, no qual se analisa apenas o crédito, não se está discutindo lançamento
de ofício, mas sim liquidez e certeza do crédito tributário.
Eventual cobrança que possa ser gerada a partir da não homologação da
compensação não é objeto deste processo. Tanto é assim que nenhuma das decisões apresentadas
no Recurso voluntário tratam de Per/Dcomp, mas apenas de lançamento equivocado por parte do
Fisco.
Diante do exposto, em relação aos anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
mantenho a decisão de primeira instância.
Sobre a prescrição, é importante destacar que os pedidos de restituição
apresentados até a Lei Complementar no 118/2005 devem obedecer o prazo prescricional de 10
(dez) anos, conforme Súmula CARF no 91, conforme abaixo:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Em razão do exposto, entendo não está prescrito o ano de 1996, contudo, assim
como nos demais períodos, não há a demonstração de ter a Recorrente oferecido o rendimento à
tributação.
Isto posto, voto por acolher a preliminar para afastar a prescrição do ano de 1996
(Súmula CARF no 91), mas, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, em razão da
Súmula CARF no 80.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital